Tribunal: TJES
Processo: 5007047-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007047-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANITA MARIA VOLKERS
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 722, STJ. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA REMANESCENTE, CONFORME INDICADO NA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Nos termos da redação conferida pela Lei nº 10.931/04 ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor, limitando-se a este, tão somente, a faculdade de efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor integral da dívida remanescente (parcelas vencidas e vincendas), conforme apresentado na inicial pelo credor fiduciário, a fim de obter a restituição do bem apreendido, sob pena de consolidação da propriedade em favor do
ex adverso
.

II. É vedada a inclusão de custas e honorários advocatícios na planilha apresentada pelo credor, porquanto não albergados pelo artigo 2º, §1º, do DL 911/67.

III. Na hipótese, assiste razão à agravante ao irresignar-se em face da decisão recorrida, na medida em que já efetuado o pagamento da quantia indicada pela instituição credora na exordial. Precedentes.

IV. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5007047-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANITA MARIA VOLKERS

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

JUIZ: DR.
RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANITA MARIA VOLKERS em face de decisão (Id. 15104754) proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Processo 5000106-53.2022.8.08.0050) ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., cujo
decisum
determinou a intimação da ré/agravante para promover o depósito do débito remanescente.

Em suas razões recursais, sustentou que “
quitou antecipadamente o contrato, através de depósito judicial no valor de R$ 36.894,67 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) realizado no dia 22/03/2022, em id. 12908871, valor este conforme tabela de cálculos de ID. 11458358 apresentado pelo banco agravado
”. Entretanto, “
após a devolução do veículo, em id.13231457 o banco agravado preclusamente insurge nos autos afirmando que o valor depositado pela agravante estava com o valor desatualizado, havendo a necessidade de atualização monetária dos valores depositados até a data do pagamento, com a inclusão de custas e honorários advocatícios.
”

Destacou que “
não se mostra viável a inclusão das custas e honorários advocatícios no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas na ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º do artigo 2º do Decreto-lei n. 911/69.
”

Nestes termos, requereu a
atribuição de efeito suspensivo
e, ao final, a reforma da decisão agravada,
declarando
-se a quitação do contrato firmado entre as partes, vide o valor depositado no Id. 12908869, bem como a “
baixa da alienação e qualquer restrição de crédito em nome da agravante em 48 horas sob pena de majoração da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diária
”.

Indeferida a assistência judiciária gratuita (Ids. 3289102 e 3990519), a agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal (Id. 4269531).

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Intimada para se manifestar sobre
a possibilidade de não conhecimento, por supressão de instância, do pedido de “
baixa da alienação e qualquer restrição de crédito em nome da agravante em 48 horas sob pena de majoração da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diária
”,
a agravante peticionou no Id. 5031455.

Prefacialmente, não conheço do pedido
de
“
baixa da alienação e qualquer restrição de crédito em nome da agravante
”, porquanto
além de
referido pleito também
ter sido
deduzido em primeiro grau de jurisdição
e encontrar-se pendente de análise pelo Juízo
a quo
à época do ajuizamento do presente recurso de agravo de instrumento, o que sinalizaria supressão de instância, noto, em consulta ao processo originário, que tal requerimento foi acolhido na data de 10.05.2023 (Id. 24540105)
,
circunstância que, reforça o não conhecimento, agora por ausência de interesse recursal.

Fixadas estas premissas, é cediço que,
a
teor d
a redação conferida pela Lei nº 10.931/04 a
o
artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969,
não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor
,
limitando-se a este, tão somente,
a
faculdade de efetuar
, no prazo de 05 (cinco) dias,
o pagamento do valor integral da dívida
remanescente
para
obter
a restituição do bem apreendido
.

Nesse sentido:
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021;
STJ
, AgInt no AREsp n. 854.832/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017;
STJ
,
AgRg-REsp 1.249.149; Proc. 2011/0084288-7; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 06/11/2012; DJE 09/11/2012;
STJ
,
AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014;
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005775, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016;
dentre outros.

A corroborar tal posicionamento,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS
(Tema Repetitivo 722)
, submetido à ritualística dos recursos repetitivos, do artigo 543-C, do
CPC/73
, assentou
a compreensão
no sentido de que,
na
Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente,
o pagamento da dívida deve se dar na integralidade -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira credora
, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA.
1.
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).
2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ;
AgRg no REsp 1413388/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014)

Noutras palavras, “
Com o advento da Lei 10.931/04, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não cabendo falar em purgação da mora, pois
independentemente de percentual mínimo de adimplemento
, o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja, parcelas vencidas e vincendas,
conforme apresentado na inicial
, podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Precedentes.
” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 674.129/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 29/5/2015.)

Nesse passo, assiste razão à agravante ao irresignar-se em face da decisão recorrida, na medida em que já efetuado o pagamento da quantia indicada pela instituição credora na exordial, uma vez que, repise-se, “
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº. 10.931/2004, consolidou a orientação sob o rito dos recursos especiais repetitivos no sentido de que,
para reaver o bem alienado, o devedor deveria pagar a integralidade da dívida,
segundo a planilha de valores apresentados pelo credor na inicial.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011190031739, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

A corroborar tal compreensão, prescreve o artigo 3º, §2º, do DL 911/67, que, no prazo de cinco dias, “
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
”

Especificadamente no que pertine à inclusão de custas e honorários advocatícios na nova planilha apresentada pelo credor, esta revela-se indevida, porquanto não albergados pelo artigo 2º, §1º
1
, do DL 911/67.

Consequentemente, “
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto
apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo §1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69.
” (
STJ
; AgRg no REsp n. 1.249.149/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 9/11/2012.)

Em idêntico sentido: “
O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencida e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS representativo da controvérsia.
A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais.
” (
TJDF
; Acórdão 1216739, 07138631120178070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019.)

Note-se, outrossim, que “
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios decorrem da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual, a parte que der causa à propositura da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais correspondentes. Assim, os respectivos valores não devem integrar o depósito realizado pela devedora para purga da mora.
” (
TJDF
; Acórdão 1216739, 07138631120178070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e dou
parcial
provimento ao recurso
para limitar o pagamento
da dívida
aos
valores apresentados e comprovados pelo credor/
agravado
na
exordial
,
restritos
às
verbas previstas no art
igo
2º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 2º, § 1º.
O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR